Tribunal: TJBA
Processo: 8120915-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120915-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOPES, FONTES & CIA. LTDA

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA.
NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS ABERTAS PARA
MESMO
IMÓVEL. PRINCÍPIO DA UNITARIEDADE MATRICIAL E DA PRIORIDADE. LEI Nº
6.015
/73.
CANCELAMENTO DO SEGUNDO REGISTRO.
USUCAPIÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. ART.
1.242
, DO
CÓDIGO CIVIL
.
NÃO CONFIGURADA A BOA-FÉ DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Nos termos da
Lei de Registros Públicos
, cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra a ofensa ao princípio da unitariedade matricial.

II -
Comprovada a duplicidade de registros relativos à propriedade do mesmo imóvel, prevalece o mais antigo, devendo ser declarado nulo o registro posterior.

III - A

matrícula
nº
193, em 1976, esvaz
iou
a transcrição
49.923, do Livro 3-AT
,
bem assim que tal transcrição
não
teve seu encerramento

formalmente
realizado,

à
época;
d
a mesma forma
que se
observa, após a constituição de gravame em favor do Banco do Nordeste S/A sobre a totalidade do bem, houve a abertura da segunda matrícula (nº
125.247
)
,
em 2012, utilizando-se de r
egistro anterior
àquela
transcrição
, a qual, repita-se, já estava esvaziada.

IV - N
ão se comprovou que
na primeira matrícula
existiu o
correto desmembramento d
a totalidade d
o
bem
, e
da
aprovação do Município de Salvador
nesse sentido
.

V -
Descabimento da
usucapião.
Ausência do requisito da boa-fé, n
os termos do disposto no art.
1.242
,
caput
, do
Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
A
pelação
nº 8120915-89.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
LOPES, FONTES & CIA. LTDA
, e como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.